Tribunal: TJSP
Processo: 2035311-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico e Associação para o tráfico. Artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006. Pedido de concessão ordem com base na alegação ausência de fundamentação da manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 316, caput do Código de Processo Penal, nos termos da recente lei 13.964/19. Legalidade da prisão preventiva do paciente já analisada no

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico e Associação para o tráfico. Artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006. Pedido de concessão ordem com base na alegação ausência de fundamentação da manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 316, caput do Código de Processo Penal, nos termos da recente lei 13.964/19. Legalidade da prisão preventiva do paciente já analisada no julgamento do HC 2256657-80.2019.8.26.0000. Não houve alteração das circunstâncias fáticas que deram ensejo à decretação da prisão preventiva. Manutenção da prisão preventiva do paciente fundamentada com a adoção da técnica de fundamentação referencial (per relationem). Possibilidade. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.